Tribunal: TJES
Processo: 5014680-96.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014680-96.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE DE AQUINO
RECORRIDO: Municipio de Cachoeiro de Itapemirim e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5014680-96.2025.8.08.0011

Recorrente: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrida: ELAINE DE AQUINO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ENFERMEIRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MAIS DE CINCO ANOS. ATIVIDADE ESSENCIAL (SAÚDE). BURLA À EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS RESIDUAIS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando-o ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

3 – Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença por deficiência de fundamentação ou adoção de modelo padronizado quando o julgado preenche os requisitos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente expressamente as razões de seu convencimento.

4 – Quanto ao mérito, d
e acordo com o disposto no art. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

5 - No presente caso, a contratação temporária de profissionais de saúde (enfermeira) para atender a demandas regulares e contínuas do município, renovada sucessivamente ao longo de mais de 5 anos, descaracteriza a transitoriedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/88.

6 -

A existência de breves interrupções temporais entre os contratos decorrentes de novos processos seletivos simplificados não afasta a nulidade da contratação, pois evidencia o intuito da Administração de mascarar uma necessidade que é permanente e estrutural por meio de contratações precárias.

7 – O reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, no caso de nulidade do contrato temporário, está amplamente pacificado na Corte do Eg. TJ/ES. A título exemplificativo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.
(TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator Desembargador: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015).

8 - A matéria também já se encontra sumulada pelo TJES no verbete no 22:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

9 - A constitucionalidade do referido preceito já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que o plenário a confirmou (RE 596478, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 01-03-2013). Concluiu o pretório excelso que mesmo diante da nulidade do contrato, conforme estipula o artigo 37, § 2º da Constituição da República, o fato jurídico aconteceu e produziu efeitos residuais e, por isso, não pode a Administração Pública furtar-se do cumprimento de sua obrigação.

10 - Tal entendimento fora reafirmado em Recurso Extraordinário com repercussão geral, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
[...] (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe- 203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (grifei)

11 - O direito da recorrida ao FGTS decorre da nulidade do contrato e da boa-fé na prestação do serviço, sendo uma exceção legalmente prevista, sendo que o ente municipal recorrente não logrou êxito em demonstrar a legalidade dos contratos a ponto de afastar a nulidade, nem o direito da recorrida ao FGTS, o que torna a condenação acertada.

12 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)